Tribunal: TJSP
Processo: 2116936-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de justiça gratuita - Indeferimento – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declarações de imposto de renda que demonstram rendimentos razoáveis - Agravante que aufere renda mensal que supera três salários mínimos – Critério adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para o fim de reputar necessitada a pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de justiça gratuita - Indeferimento – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declarações de imposto de renda que demonstram rendimentos razoáveis - Agravante que aufere renda mensal que supera três salários mínimos – Critério adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara para o fim de reputar necessitada a pessoa natural – Facultada a apresentação de novos documentos – Inércia – O simples fato de o insurgente possuir dívidas não basta para a concessão da gratuidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.